Tribunal: TJMT
Processo: 1034802-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034802-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE FERREIRA - CPF: 729.852.591-34 (RECORRENTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1034802-55.2022.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
JAQUELINE FERREIRA.

Recorrida(s):
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA no CONSERTO DO VEÍCULO DA RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS EM NOME DA PARTE AUTORA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 169996068, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 825,42 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)
a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à integralidade dos danos materiais pleiteados na exordial, bem como a indenização por danos morais, em razão da demora no conserto de seu veículo.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é proprietária do veículo
JEEP/RENEGADE SPORT AT MISTO CAMIONTA PLACA QCD8903/MT RENAVAM 01184380217 COR CINZA
, o qual, em
28/02/2022
, apresentou problema interno, acendendo a luz de aquecimento, razão pela qual acionou o seguro.

Assevera que, no dia
02/03/2022
, o automóvel foi encaminhado à concessionária da Domani Veículos, ocasião em que foi constatado que houve a quebra da peça chamada
“alternador”
, fato que fez com que jogasse água no motor.

Informa que a previsão de entrega das peças seria inicialmente para o dia
11/04/2022,
cujo prazo foi alterado para
07/05/2022
. No entanto, decorrido mais de 60 (sessenta) dias, o veículo não lhe foi entregue, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
18/05/2022
.

No id. 169999499, a parte autora informou a entrega do veículo ocorrida em
21/05/2022
,
devidamente consertado.

In casu
, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual deve ser aplicado os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto aos
danos materiais
,
tenho que restaram demonstrados
n
o valor
total de
R$ 825,42 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)
, referente aos gastos com locação de veículo e despesas de locomoção, conforme apurado pelo Juízo singular, que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

(...)
Os demais gastos relatados não possuem comprovação da sua propriedade da parte Reclamante
, como o comprovante juntado no id. 85222795,
assim como algumas corridas se encontram em nome de terceiro alheio ao feito
, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)
(grifei)

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação
válida
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela demora no conserto do veículo da autora,
situação que perdurou por 80 (oitenta) dias
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS CINCO MESES
-
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
A demora excessiva no conserto do veículo (cinco meses) configura defeito na prestação do serviço e é passível de reparação civil, impondo a indenização dos danos suportados pela consumidora
. Para ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, eles devem restar cabalmente provados, o que não ocorreu no caso concreto.
O abalo psíquico é presumível (in re ipsa) pelas próprias peculiaridades do fato, já que o tempo extremamente longo em que a Apelante se viu privada do uso do carro não se mostra como mero dissabor ou simples percalço
. Indenização fixada em R$ 20.000,00
.

(TJMT - Ap, 123661/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/07/2011, Data da publicação no DJE 12/08/2011). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda,
determino
,
de ofício
,

que a
correção monetária no que tange a condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024